Tribunal: TJMT
Processo: 1001373-80.2024.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001373-80.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO PARENTE SANTOS - CPF: 704.319.061-49 (ADVOGADO), CLARA MARIA BORGES DE FIGUEIREDO - CPF: 294.206.101-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1001373-80.2024.8.11.9005.

Origem: Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: CLARA MARIA BORGES DE FIGUEIREDO.

Agravado: MUNICIPIO DE CUIABÁ.

Data do Julgamento virtual:
23 a 26/09/2024.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
- PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA NÃO DEMONSTRADOS - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA - AGRAVO IMPROVIDO.

1.

Ante a inobservância dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pretendida, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela na origem.

2.

Agravo instrumento não provido.

Relatório.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá que, na ação de obrigação de fazer de nº 1047602-47.2024.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

A tutela de urgência foi indeferida.

O juízo
a quo
não prestou as informações.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo de instrumento.

O Ministério Público em parecer escrito manifestou pela não intervenção ministerial.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do parecer.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão prolatada pelo Juízo do Juizado da Fazenda Pública de Cuiabá que, na ação de obrigação de fazer de nº 1047602-47.2024.8.11.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Pois bem. O presente recurso não permite análise do mérito da ação que o originou, competindo tão somente apreciar o acerto ou não da decisão que não reconheceu os requisitos ensejadores da tutela de urgência aqui buscada pela agravante em relação à isenção do imposto de renda para servidora aposentada portadora de doença incapacitante.

Como se sabe, para concessão de tutela de urgência o art. 300 do CPC exige a presença de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A controvérsia reside se restou comprovada a doença incapacitante que consta no rol previsto no artigo 6º, da Lei 7.713/88 que ensejaria a isenção do imposto de renda.

Pois bem, em um juízo cognitivo não restou comprovada a doença de paralisia irreversível e incapacitante, conforme afirma a agravante, e sim paresia e perda de formas em MMSS devido um mielopatia com melomalácia, conforme segue abaixo:

Ademais, ressalto que o próprio laudo solicita pericia para atestar a incapacidade da agravante, o que não foi realizado pela mesma.

Sendo assim, sem a prova nos autos da existência da paralisia irreversível e incapacitante não é possível à concessão da liminar pretendida.

Nesse sentido em caso análogo de nº 1000073-83.2024.8.11.9005 julgado em 18/04/2024, de relatoria do Dr. Valmir Alaércio dos Santos,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. ALEGAÇÃO DE SER PORTADORA DE DOENÇA GRAVE. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO. CONFUSÃO COM MÉRITO. RECURSO IMPROVIDO.

Se a pretensão da Agravante em sede de tutela provisória de urgência, qual seja, a isenção de desconto a título de imposto de renda pessoa física retido em sua aposentadoria, por alegar ser portadora de doença grave, se confunde com o próprio mérito, não é possível deferi-la de maneira prematura sem que haja uma análise mais acurada quanto às provas colacionadas aos autos.

Agravo de Instrumento improvido.”

“Assim passo a analisar as provas documentas existentes nos autos da ação principal para constatar se há comprovação da existência da Paralisia Irreversível e Incapacitante.

Verifico que em 18/04/2002 foi concedida aposentadoria à Agravante, que quando em atividade era lotada na Secretaria Estadual de Educação, publicado na Diário Oficial da referida data. Bem como que há incidência de descontos do imposto de renda na fonte, conforme consta no holerite do mês de novembro de 2023.

Foi juntado nos autos um documento emitido em 01/06/1998, emitido pelo INSTITUTO DE PATOLOGIA E CITOLOGIA ..... onde consta como paciente a Agravante, e ao final na IMPRESSÃO DIAGNÓSTICA consta “CARCINOMA DUCTAL INFILTRANTE DA MAMA ESQUERDA”, porém não há assinatura de médico

Também há o RELATÓRIO ANÁTOMO PATOLOICO enviado em 12/06/1998, do Laboratório de Patologia Cirúrgica e Citopatologia Ltda. Em que consta como paciente a Agravante, e ao final consta “A neoplasia mede 2,2cm no maior eixo e apresenta margens cirúrgicas livres. Há metástase em 01 de 14 linfonodos dissecados da axila E. Estadiamento patológico: PT2, PN1bI, pm. Margens cirúrgicas livres de neoplasia”. Porém também não há assinatura de médico.” (trecho da decisão do agravo de instrumento de nº 1000073-83.2024.8.11.9005).

Assim, nesse juízo de cognição sumária, que é próprio da tutela de urgência, não restou comprovada a urgência e o risco eminente alegado, estando ausente, portanto, o requisito autorizador da tutela de urgência pleiteada.

Destarte, nessa análise superficial que é própria da tutela de urgência não é possível identificar a probabilidade do direito invocado, tampouco o perigo na demora.

Sendo assim, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Pelas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024